Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725700-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS APELADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DESPACHO Em 26/03/2021, o apelante apresentou petição de Id. 24404998, sendo que, na mesma data, pugnou pelo seu desentranhamento (Id. 24433338), o que restou deferido por esta Relatora (Id. 24440704). Ocorre que, recalcitrante, o apelante apresenta, em 29/03/2021, petição de Id. 24447670, cujo conteúdo revela-se idêntico ao da petição já desentranhada dos autos. Ressalto, inclusive, que a data aposta na petição de Id. 24447670 é a mesma da petição anteriormente apresentada, ora desentranhada, ou seja, 26/03/2021. Neste cenário, vistas a parte apelante, para, em 02 (dois) dias, esclarecer sobre a petição de Id. 24447670. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora